Tribunal: TJMT
Processo: 1020111-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020111-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), WEVERSON BENEVIDES DE REZENDE - CPF: 902.623.871-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa. Operação “avalanche”. Alegação de nulidade processual. Ausência de proposta de acordo de não persecução penal (anpp). Omissão do ministério público. Ausência de remessa dos autos ao órgão superior. Preclusão consumativa. Inércia da defesa durante toda a instrução processual. Matéria suscitada apenas após a sentença condenatória. Pena concreta superior a 4 anos. Ausência de preenchimento dos requisitos legais. Inexistência de direito subjetivo ao acordo. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, no âmbito da Operação “Avalanche”, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa. A impetrante requer a declaração de nulidade do recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, a fim de que se manifeste acerca da viabilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com eventual proposta do benefício.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público, sem prévia provocação da defesa, configura nulidade processual; e (ii) verificar se, mesmo após a prolação da sentença condenatória, é cabível a remessa dos autos à instância revisora ministerial para eventual controle de legalidade da negativa implícita do acordo.

III. Razões de decidir

3. Configura-se preclusão consumativa quando a defesa deixa de requerer, na primeira oportunidade processual, a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, para análise da recusa em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de nulidade processual quando a inércia da defesa impede o exercício oportuno das garantias legais, não havendo violação ao contraditório nem à ampla defesa.

5. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado, mas faculdade do Ministério Público, que deve avaliar sua adequação e suficiência à reprovação e à prevenção do delito, conforme dispõe o
caput
do artigo 28-A do Código de Processo Penal.

6. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) mostra-se inviável, uma vez que a pena concretamente imposta — 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão — ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, o que, por si só, já obsta a celebração do acordo. Além disso, o delito de organização criminosa, em razão de sua gravidade, estrutura organizada e maior reprovabilidade, mostra-se incompatível com os objetivos do instituto despenalizador, que pressupõe menor ofensividade e adequada prevenção.

IV. Dispositivo e teses

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A ausência de requerimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pela defesa na primeira oportunidade após o recebimento da denúncia acarreta preclusão consumativa, inviabilizando sua discussão após a sentença. 2. O Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser recusado pelo Ministério Público quando não atendidos os requisitos legais ou verificada sua inadequação ao caso concreto. 3. A pena aplicada superior a 4 (quatro) anos de reclusão obsta a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 647 e 28-A, §§ 2o, 5o e 14; Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na TutPrv no AREsp n. 2.508.526/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.107.906/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.5.2025; STJ, AgRg no RHC n. 190.912/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.2.2024; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1015951-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 4.7.2025; TJMT, ApCrim n. 1014847-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Karen Lee Belmont Teixeira em favor de
Weverson Benevides de Rezende
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o paciente pela prática do crime previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), no âmbito da denominada Operação “Avalanche”, nos autos da Ação Penal n. 1003543-16.2022.8.11.0042, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.

A impetrante alega, em síntese, que o Ministério Público não se manifestou sobre a possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, embora o paciente preencha todos os requisitos legais para sua concessão. Sustenta que o paciente é primário, não integra organização criminosa armada ou violenta, e que o delito imputado possui pena mínima inferior a 4 (quatro) anos.

Argumenta que a ausência de confissão formal na fase policial não constitui impedimento à proposta do acordo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.303 e pela Recomendação Conjunta n. 02/2023-PGJ/CGMP/MT. Aduz que a autoridade apontada como coatora, ao receber a denúncia, não remeteu os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para o controle interno de legalidade, em afronta ao artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal e ao entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.098.

Requereu, liminarmente, a suspensão do julgamento da Apelação n. 1003543-16.2022.8.11.0042, em trâmite perante a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal. No mérito, pugna pela concessão da ordem para declarar a nulidade do recebimento da denúncia e determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que se manifeste motivadamente sobre a viabilidade do ANPP (Id. n. 294543862).

A liminar foi indeferida (Id. n. 295762896).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi oferecida em 31.5.2023 contra o paciente e outros 21 (vinte e um) corréus, sendo recebida em 30.6.2023. Após a conclusão da instrução processual, foi proferida sentença condenatória, aplicando-se ao paciente a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto. Informou, ainda, que em nenhum momento processual a defesa requereu a aplicação do ANPP, tampouco solicitou ao Ministério Público sua análise, tendo a questão sido suscitada apenas com a impetração do presente
writ
, após a sentença condenatória (Id. n. 303101871).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela denegação da ordem, apresentando a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
:
Organização Criminosa. – ‘
Operação Avalanche’
– Busca-se liminarmente que seja determinada a suspensão do julgamento do recurso de Apelação interposto na Ação Penal n°. 1003543-16.2022.8.11.0042, em trâmite perante a Egrégia Segunda Câmara Criminal desse TJMT, sob o argumento que o paciente preenche todos os requisitos para a celebração do ANPP previsto no art. 28-A do CPP e que o
parquet
de primeiro grau não o teria oferecido. Desse modo, requer o reconhecimento da nulidade do recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, na forma do artigo 28-A, § 14, do CPP, para que se manifeste acerca da viabilidade do acordo e, sendo cabível, que se oportunize ao paciente a celebração do ANPP, com assistência de defesa técnica, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. –
Liminar indeferida
–
In casu
, considerando que não houve manifestação da defesa do paciente durante toda a instrução processual e mesmo após a prolação da sentença condenatória, em solicitar ao
parquet
de primeiro grau a oferta de ANPP, constato a ocorrência da preclusão consumativa, logo, descabida a remessa ao PGJ para tal fim, mormente quando já finalizada a instrução processual. – Senão bastasse isto, tem-se que o paciente não preenche todos os requisitos para oferta do ANPP, devido a sua pena aplicada que foi superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inexistindo nulidade ou cerceamento de defesa devido o seu não oferecimento pelo
parquet
de primeiro grau. –
Pela denegação da ordem
” (Id. n. 303101871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para a proteção do direito de locomoção, quando este se encontra ameaçado ou restringido por ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõem o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e o artigo 647 do Código de Processo Penal.

No caso em exame, a impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inobservância do procedimento previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, que disciplina o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o que, em tese, poderia configurar nulidade processual com reflexos sobre a liberdade de locomoção do paciente.

Presentes, pois, os requisitos de admissibilidade, conheço da impetração.

A controvérsia central cinge-se à suposta nulidade do processo em razão da ausência de manifestação do Ministério Público sobre o cabimento do ANPP e da não remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para controle de legalidade, nos termos do artigo 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.

O Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é instrumento de justiça negocial que visa racionalizar a persecução penal. De acordo com o referido dispositivo, o acordo pode ser proposto pelo Ministério Público quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) não ser caso de arquivamento; (ii) confissão formal e circunstanciada da prática delitiva; (iii) infração penal sem violência ou grave ameaça; (iv) pena mínima inferior a quatro anos; e (v) suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime.

O parágrafo 14 do artigo 28-A do Código de Processo Penal estabelece que, em caso de recusa ministerial em propor o acordo, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, para controle de legalidade.

No caso concreto, contudo, a pretensão da impetrante não merece acolhimento.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a defesa do paciente jamais requereu, em qualquer momento da persecução penal, a aplicação do ANPP ou a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, tendo suscitado tal questão apenas com a impetração do presente
writ
, após a prolação da sentença condenatória (Id. n. 299221396).

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal é firme no sentido de que a inércia da defesa em provocar o exame da viabilidade do acordo, na primeira oportunidade processual após a ciência da denúncia ou da negativa implícita do
parquet
, acarreta a preclusão consumativa do direito de requerer a remessa dos autos à instância revisora ministerial.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORDEM DENEGADA.

(...) 5. A ausência de impugnação pela defesa na primeira oportunidade após a ciência da negativa do Ministério Público, em especial por ocasião da apresentação da resposta à acusação, acarreta a preclusão consumativa do direito de requerer a remessa dos autos ao órgão superior, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.

(...) 7. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a tese de nulidade processual quando a inércia da defesa impede o exercício oportuno de garantias legais, não se verificando, no caso, qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa (...)” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1015951-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de julho de 2025; data de publicação: 4 de julho de 2025).

O Superior Tribunal de Justiça igualmente tem reconhecido a preclusão consumativa quando verifica-se a ausência de requerimento pela defesa para remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público no prazo legal, como ilustram os seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA PROVISÓRIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA APÓS A LEI N. 13.964/2019. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

(...) 4. Na hipótese dos autos, a ação penal em análise foi proposta após a vigência da Lei n. 13.964/2019, uma vez que a denúncia foi recebida em 16/8/2022. Nesse contexto, não há que se discutir eventual retroatividade do Pacote Anticrime, porquanto é certo que já estava em pleno vigor quando deflagrada a ação penal.

5.
A preclusão consumativa deve ser reconhecida, pois, embora configurada, em tese, a pretensão desde o oferecimento da denúncia, a defesa silenciou-se acerca da matéria durante toda a persecução penal
.

6. A jurisprudência do STJ é firme quanto à necessidade de alegação de nulidade na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

(...) Tese de julgamento: ‘1.
Ocorre preclusão quando a defesa deixa de se insurgir contra a ocorrência de nulidade no momento oportuno
. 2. Nas hipóteses em que o recebimento da denúncia foi posterior à Lei n. 13.964/2019, não há falar em retroatividade do Pacote Anticrime, visto que em pleno vigor quando deflagrada a ação penal. 3. Uma vez que a defesa silenciou-se ao longo de todo o processo acerca de eventual aplicação do art. 28-A do CPP, vê-se configurada a preclusão consumativa na hipótese’ (...)” (STJ, AgRg na TutPrv no AREsp n. 2.508.526/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 3 de dezembro de 2024; data de publicação: 9 de dezembro de 2024) (destaquei).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. DENÚNCIA RECEBIDA JÁ NA VIGÊNCIA DO PACOTE ANTICRIME. DOSIMETRIA. VALORIZAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) 4. No caso concreto, a matéria referente ao ANPP encontra-se preclusa, pois o recebimento da denúncia ocorreu já na vigência do pacote anticrime e o pedido só foi formulado quando da oposição dos embargos declaratórios na origem.

(...) Teses de julgamento: ‘1.
Se quando do recebimento da denúncia já vigia o Pacote Anticrime, o pleito referente ao ANPP deve ser feito no primeiro momento oportuno, sob pena de preclusão consumativa
’ (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.107.906/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 14 de maior de 2025; data de publicação: 19 de maio de 2025) (destaquei).

No caso dos autos, a denúncia foi oferecida em 31.5.2023 e recebida em 30.6.2023. Durante toda a instrução, a defesa manteve-se silente quanto ao tema, tendo suscitado a questão somente após a condenação, razão pela qual se reconhece a preclusão consumativa.

Ainda que superado esse óbice, não estão presentes todos os requisitos legais para o oferecimento do ANPP.

O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, cuja pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos e multa. Embora o tipo penal preveja pena mínima inferior a quatro anos, a pena concreta aplicada foi de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, o que evidencia que, no caso concreto, o acordo não se mostra adequado nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito, como exige o
caput
do artigo 28-A do CPP.

Além disso, o delito de organização criminosa pressupõe a formação de estrutura ordenada, com divisão de tarefas e finalidade de obtenção de vantagem mediante a prática de infrações penais, o que, por sua gravidade, dificilmente se compatibiliza com a natureza e os objetivos do ANPP.

Cumpre ressaltar, por fim, que o ANPP não constitui direito subjetivo do acusado, mas sim faculdade do Ministério Público, cuja oferta está sujeita a critérios de oportunidade e conveniência, dentro dos parâmetros legais. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. ART. 306 DO CTB. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE BENEFÍCIO OFERECIDO DE FORMA DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO AO ART. 28-A, § 5o, DO CPP. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉIRO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. ACORDO OFERECIDO E RECUSADO PELA PARTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal (...)” (STJ, AgRg no RHC n. 190.912/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data de publicação: 20 de fevereiro de 2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP). EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REMESSA AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA RECUSA PELO
PARQUET
COM BASE EM HISTÓRICO DE CONDUTA CRIMINAL HABITUAL DO RÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A, § 2o, II, DO CPP. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CORRUPÇÃO ATIVA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE) E ATIPICIDADE DA CONDUTA (DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO). INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, cabendo ao Ministério Público avaliar, de forma fundamentada, se é cabível sua propositura no caso concreto, considerando os requisitos estabelecidos no art. 28-A do CPP (...)” (TJMT, Apelação n. 1014847-46.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 30 de abril de 2025; data de publicação: 30 de abril de 2025).

Dessa forma, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
, seja pela preclusão consumativa da matéria, seja pela inexistência dos pressupostos legais do ANPP no caso concreto.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Weverson Benevides de Rezende.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025